Tribunal: STF
Processo: RHC 239869
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-13
Data de publicação: 2024-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Recurso Ordinário interposto contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 873.775/SP, submetido à relatoria do Ministro RIBEIRO DANTAS. 



    Consta dos autos, em síntese, que o recorrente foi condenado ao cumprimento da pena de 14 anos, 4 meses e 24 dias de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de estupro de vulnerável (art. 217-A c/c art. 226, II, por três vezes, na forma do art. 71, todos do Código Penal). 



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao apelo defensivo. 



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, do qual o Ministro Relator não conheceu, em decisão mantida no julgamento do subsequente Agravo Regimental. O acórdão ficou assim ementado: 



    PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ABSOLVIÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. INDEVIDO REVOLVIMENTO FÁTICO PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. As instâncias ordinárias, mediante valoração do acervo probatório produzido nos autos, destacando-se o depoimento da vítima e os testemunhos, entenderam, de forma fundamentada, haver prova da materialidade de autoria dos crimes de estupro de vulnerável e constrangimento de menor. Portanto, inviável nesta célere via do habeas corpus, que exige prova pré-constituída, pretender conclusão diversa.



    2. Destaque-se que a jurisprudência pátria é assente no sentido de que, nos delitos contra a liberdade sexual, por frequentemente não deixarem vestígios, a palavra da vítima tem valor probante diferenciado.



    3. Agravo regimental desprovido. 



    Neste Recurso Ordinário, a defesa alega, em síntese: é possível observar que não existem provas suficientes para manter uma condenação tão grave. Requer, assim, o provimento do recurso, para absolver o paciente. 



    É o relatório. Decido. 



    No presente caso, o Superior Tribunal de Justiça, na trilha do que foi decidido pelas instâncias ordinárias, manteve a condenação do recorrente pela prática do crime de estupro de vulnerável, sob os seguintes fundamentos: 



    O acórdão impugnado consignou que: 



    “A vítima, tanto extrajudicialmente, como sob escuta especializada em juízo, confirmou os termos da denúncia, dando conta, em resumo, que o acusado a molestou sexualmente ao menos em três oportunidades: após o seu aniversário de 9 anos, quando o réu, a pretexto de lhe dar boa noite, passou a mão em sua vagina por debaixo das cobertas; quando já contava com 10 anos de idade, no dia dos pais, agiu da mesma maneira que no episódio anterior; na terceira vez, o réu tocou a ponta dos dedos em sua vagina, ocasião em que, graças às aulas na escola, a declarante já tinha noção de que a conduta do acusado era abusiva, tendo revelado o ocorrido inicialmente para sua tia e depois para sua mãe que brigou com ele, mas não o mandou embora por causa de suas irmãs. Relatou que a mãe trocou a cama de lugar para o quarto da depoente depois do ocorrido e a genitora ficou dois meses sem falar com o apelante. 



    [...]



    A vítima falou para a depoente que na hora da benção o réu passava as mãos nela, por baixo do cobertor. Chegou a questionar o réu sobre isto depois que a vítima narrou os abusos, mas o acusado falou que era mentira, e então a vítima relatou isto na escola e foi acionado o conselho tutelar [...].



    Confirmou que o réu também foi acusado de ter abusado de sua outra filha, K, contudo, foi absolvido ao final. Disse que a ofendida nunca desmentiu a acusação.



    [...]



    A conselheira tutelar Karina Camargo Ribeiro relatou que tomou conhecimento do ocorrido por meio da escola da vítima, tendo os professores relatado que a ofendida contou aos colegas que vinha sofrendo abusos de seu padrasto, que apertava e passava as mãos em sua vagina. Disse que ao comunicar o fato à genitora da vítima, ela asseverou que já estava ciente e disse que já tinha chamado a atenção do réu, aduzindo que se ele não mudasse de comportamento, deveria sair de casa. O réu permaneceu na residência, porém em outro cômodo. 



    O professor da vítima, a testemunha Flávio de Jesus Ferreira, disse que os alunos informaram que a ofendida tinha um problema familiar sério e, ao escutar a vítima, acompanhado de uma professora, disse que com certo constrangimento, ela relatou que o acusado passava a mão em suas partes íntimas por cima da calcinha e só tomou conhecimento de que isto não seria certo após as aulas de ciências. Asseverou que a vítima tinha boas relações com os demais colegas. Assim sendo, como se vê, a ofendida relatou o ocorrido com riqueza de detalhes, firmeza e coerência com as demais provas produzidas, além de ter um bom relacionamento com o réu, não havendo motivos para prejudicá-lo injustamente. E como é cediço, os crimes de violência sexual são praticados na clandestinidade e, por isso, a palavra da vítima tem grande importância como elemento probatório para formar a convicção do julgador, se assim estiver corroborada pelas demais provas colhidas”. 



    Nesse contexto, as instâncias ordinárias, mediante valoração do acervo probatório produzido nos autos, destacando-se o depoimento da vítima e os testemunhos, entenderam, de forma fundamentada, haver prova da materialidade de autoria dos crimes de estupro de vulnerável e constrangimento de menor. Portanto, inviável nesta célere via do habeas corpus, que exige prova pré-constituída, pretender conclusão diversa. 



    Destaque-se que a jurisprudência pátria é assente no sentido de que, nos delitos contra a liberdade sexual, por frequentemente não deixarem vestígios, a palavra da vítima tem valor probante diferenciado. 



    Como se vê, as instâncias antecedentes concluíram pela suficiência do espectro de provas que embasou a condenação. 



    Sendo esse o quadro, qualquer conclusão desta CORTE em sentido contrário, ou seja, de que as teses defensivas são consentâneas com as provas produzidas durante a instrução criminal, demandaria minuciosa reanálise das questões fáticas suscitadas pela defesa, providência incompatível por esta via processual (cf. HC 159624 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 16/10/2018; HC 136.622-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 17/2/2017; HC 135.748, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Dje de 13/2/2017; HC 135.956, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, Dje de 28/11/2016; HC 134.445-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, Dje de 27/9/2016).



    Habeas Corpus é “ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos para o fim de verificar a atipicidade da conduta ou qualquer fato capaz de gerar a absolvição do paciente” (HC 134985 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 29/6/2017). Ora, é da competência da instância ordinária, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, examinar os elementos de prova colhidos e conferir definição jurídica adequada para os fatos apurados (v.g , entre outros, HC 94730, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; RHC 112583, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; HC 112254, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 17/12/2012). 



    Enfim, a jurisprudência desta CORTE também possui entendimento no sentido de que “é inviável o habeas corpus quando ajuizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (HC 118912 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 13/2/2014). No mesmo sentido: HC 162122 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 29/10/2018; HC 117252 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 24/9/2013; HC 115609, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 1/4/2013; HC 93368, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 25/8/2011. 



    Diante desse quadro, em que, por um lado, demarcada a impossibilidade de revolvimento probatório nesta via processual, e, por outro, tendo em conta que a matéria foi amplamente examinada e decidida em sede própria (primeira e segunda instâncias), não vislumbro constrangimento ilegal a sanar. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, NEGO provimento ao Recurso Ordinário.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de abril de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente